Tribunal: TJDFT
Processo: 0001870-60.2018.8.07.0008
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DEFENSIVO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. ALEGAÇÃO DE OFENSA À INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. NÃO ACOLHIMENTO. INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. EXCLUDENTE DE CULPABILIDADE NÃO CONFIGURADA. PEDIDO DE CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Não há que se falar em ofensa à inviolabilidade de domicílio, pois, além de a entrada dos policiais na residência do apelante ter sido por ele franqueada, tal princípio – que não é absoluto – fica mitigado na hipótese de flagrante delito (caso dos autos), como autoriza o próprio artigo 5o, inciso XI, da Constituição Federal. Tais elementos se revelam suficientes para afastar a ilegalidade na prisão em flagrante do recorrente e das provas decorrentes da diligência policial.
2. É certo que o argumento de se armar com fins de defesa pessoal não respalda a tese de inexigibilidade de conduta diversa, porquanto o indivíduo deve buscar meios idôneos para garantir a própria segurança.
3. O pedido de concessão de justiça gratuita deve ser formulado perante o Juízo da Execução Penal, órgão competente para verificar a condição de hipossuficiência econômica do condenado, tendo em vista que não cabe à Turma Criminal, em sede de recurso, fazer tal avaliação.
4. Recurso conhecido e não provido para manter a condenação do réu nas sanções do artigo 14, caput, da Lei no 10.826/2003, à pena de 02 (dois) anos de reclusão, em regime aberto, e 10 (dez) dias-multa, no valor mínimo legal, substituída a pena corporal por 02 (duas) restritivas de direitos.